Tribunal: TJDFT
Processo: 0709975-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DIREITO PENAL. LEI 6.766/1979. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO PARA FINS URBANOS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. PROVAS INSUFICIENTES. ABSOLVIÇÃO. MANUTENÇÃO. Deve ser mantida a sentença absolutória em hipótese na qual a acusação não logrou êxito em comprovar que o réu deu início a parcelamento irregular de solo para fins urbanos, seja parcelando, desmembrando ou oferecendo lotes à venda. A simples admissão do réu, no sentido de que tinha a intenção de construir casas para seus filhos, em parte da área que reside e exerce posse há anos, não é suficiente para configurar o crime de parcelamento irregular do solo.